Tribunal: TCU
Processo: 004.031/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4936/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 1.8.2.1, 1.8.2.2 e 1.8.2.3 do Acórdão 3474/2021-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 004.834/2017-8 e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva, (peça 13), à Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.031/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.